Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703063-15.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA ENGENHARIA LTDA, GRAUNA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, MAVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONVENCAO DE CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVIAN VALOIS DESPACHO Intimem-se Dinâmica Engenharia Ltda., Graúna Incorporações Imobiliárias Ltda. e Maval Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. para manifestarem-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator